Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se cabível a cumulação da execução de diferentes títulos executivos em um mesmo processo; (ii) se devem ser consideradas válidas e autênticas as assinaturas constantes nas cédulas de crédito bancário; (iii) se os títulos exequendos são líquidos, certos e exigíveis; e (iv) se há ilegalidade na previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 780 do Código de Processo Civil autoriza a cumulação de várias execuções quando o executado for o mesmo, houver identidade de competência do juízo e coincidência de procedimento, requisitos que se mostram presentes.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade de assinaturas eletrônicas obtidas por meio de plataformas digitais não certificadas pela ICP-Brasil, quando respeitados os padrões de integridade e autenticidade da assinatura digital (REsp n. 2159442/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2024).
5. É ônus do destinatário (o executado) do documento refutar a veracidade da assinatura eletrônica, à luz do art. 10, §2o, da MPV 2.200-2/2001.
6. Ainda que a assinatura digital tenha sido efetuada por meio de entidade privada não vinculada à ICP-Brasil, verifica-se que as cédulas de crédito bancário contêm dados da assinatura eletrônica, tais como nome, data, horário, meio de acesso e código de autenticação. Assim, é possível inferir que o documento foi assinado pelo devedor.
7. Estão preenchidos os requisitos para atribuição de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas de crédito bancário que lastreiam o feito executivo, porquanto a parte exequente cumpriu com o exigido pelo art. 28, §2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04.
8. O art. 28, §1o, III, da Lei n. 10.931/2004 autoriza a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida. É, portanto, plenamente válida a cláusula que estabeleceu hipóteses de vencimento antecipado da dívida, sobretudo quando o devedor tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado, no exercício de sua autonomia da vontade. Diante da validade da cobrança, não há que se falar em excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.